Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0710833-48.2020.8.07.0007 RECORRENTE: TASSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA RECORRIDAS: MM COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS DE MODA LTDA, RS COMERCIAL DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO E SERVIÇOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INFECÇÃO EM PIERCING NA ORELHA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. DANOS ESTÉTICOS. 1. Reconhecido o nexo de causalidade entre os serviços prestados pelas rés (colocação de piercing) e os problemas de saúde da autora, a condenação das rés à indenização por danos materiais (R$ 220,00) e morais (R$ 10.000,00), deve ser mantida. 2. Inexistindo provas de danos estéticos de característica permanente ou duradoura, não há que se falar na ocorrência desses. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 949 e 950, ambos do Código Civil, sustentando que restou comprovada a gravidade dos danos físicos e estéticos por ela sofridos em razão da infecção causada pela colocação de piercing na orelha, devendo a parte recorrida ser responsabilizada a arcar com eles; b) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o recurso especial interposto pelas recorridas possui caráter protelatório, razão pela qual devem ser condenadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “O entendimento da origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual entende que o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal” (AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.852.351/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/3/2022. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025